Tribunal: TJPA
Processo: 0800128-10.2022.8.14.0144
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800128-10.2022.8.14.0144

JUIZO RECORRENTE: FRANCISCO TORRES DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800128-10.2022.8.14.0144

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO
JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

Sentenciado: FRANCISCO TORRES DA SILVA e MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. MUNICÍPIO DE QUATIPURU.
LEI MUNICIPAL N.º 107/2006
. OMISSÃO ILEGAL. DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DEMONSTRA O CUMPRIMENTO DO PERÍODO ESTIPULADO EM LEI, FAZENDO JUS A PROGRESSÃO DE CARREIRA E RECEBIMENTO DO VALOR RETROATIVO, OBSERVADO O PERÍODO ALCANÇADO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800128-10.2022.8.14.0144

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO
JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

Sentenciado: FRANCISCO TORRES DA SILVA e MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA em face da r. sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por FRANCISCO TORRES DA SILVA contra o MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

A sentença a ser reexaminada foi proferida nos seguintes termos:

“
No mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido, MUNICÍPIO DE QUATIPURU, a implementar a promoção do(a)
autor(a) FRANCISCO TORRES DA SILVA, enquadrando-o(a) ao nível ao qual cumprira os requisitos conforme exposto na fundamentação e de acordo com o art. 13, da Lei Municipal n. 107/2006, devendo efetivar o novo padrão remuneratório relativo à promoção funcional até o mês seguinte ao trânsito em julgado desta sentença.
CONDENO o demandado, ainda, ao pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição quinquenal reconhecida nesta sentença, a ser apuradas em liquidação, devendo incidir, desde a data em que deveria ter
sido cumprida a obrigação, correção monetária calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros moratórios a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da caderneta de poupança, previsto no artigo 1°-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, conforme julgado pelo STF no RE n. 870947, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa.
Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, fixo os honorários de sucumbência, devidos pelo requerido, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O requerido fica igualmente condenado ao pagamento das custas processuais, das quais, no entanto, é isento, nos termos do art. 40, inc. I, da Lei Estadual n. 8.328/15.
Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, inc. I, do CPC, e da Súmula n. 490, do STJ.
Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, dando-se baixa na distribuição.
P.R.I.C.”

Consta dos autos que o autor é servidor efetivo do Município de Quatipuru desde 23 de março de 2009.

Alega o autor que com o advento da Lei Municipal nº. 107/2006, os servidores públicos efetivos do Município possuem um plano de Cargos e Salários, disposto nos artigos 12 e 13 sobre os critérios de ascensão profissional, quando o servidor, a cada três anos de efetivo exercício, detém o direito de ser elevado a outro nível, e consequentemente faz
jus
a um acréscimo de 10% sobre os seus vencimentos.

O autor relata que no dia 17.03.2022 protocolou pedido de implantação de seu direito no Gabinete do prefeito Municipal de Quatipuru e no dia 18.03.2022, protocolou a mesma solicitação no Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Quatipuru, porém até a data da propositura da ação, a Administração se manteve inerte.

A parte autora alega fazer jus do benefício de 50% em seu contracheque, pois faz parte do nível VI, por já possuir, pós a implementação da Lei Municipal Vigente, completos 16 anos de efetivo exercício de sua função.

Assim, o requerente ingressou com a presente Ação pleiteando a procedência do feito para implementar a progressão vertical, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos ao requerente, em relação a vantagem remuneratória, prevista em lei.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença (ID 12144792) julgando procedente a demanda, condenando o Município a implementar a promoção da Autora, enquadrando-a no nível cabível, nos moldes da Lei Municipal nº. 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

As partes não apresentaram recurso voluntário. Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença a quo. ID 12193216.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0800128-10.2022.8.14.0144

Órgão julgador: 2º TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL.

Sentenciante: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA E DO TERMO
JUDICIÁRIO DE QUATIPURU.

Sentenciado: FRANCISCO TORRES DA SILVA e MUNICÍPIO DE QUATIPURU.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo
a quo
que reconheceu o direito da autora quanto a implementação do nível disposto na Lei Municipal nº. 107/2006, além do pagamento das parcelas retroativas não prescritas.

Ao analisar a decisão em questão verifica-se que o requerente comprova sua condição de servidor público efetivo, no Município de Quatipuru e, portanto, encontra-se respaldado pela Lei Municipal nº. 107/2006, a qual estabelece:

Art 12. A promoção do servidor estável do Município é feita mediante:

...
II — a progressão vertical para um grau remuneratório superior àquele em que se encontra, pela mudança de nível, na mesma classe, decorrente da avaliação do seu desempenho e antiguidade.
...

Art. 13 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito a ascensão de um nível para o outro da mesma categoria que pertencer ao completar três anos de efetivo exercício de cargo público do Prefeitura Municipal de Quatipuru, assim discriminados:
I - De zero a três anos - Nível I

II -De três anos e um dia a seis anos- Nível II;
III -De seis anos e um dia a nove anos- Nível III;
IV - De nove anos e um dia a doze anos -Nível IV;
V - De doze anos e um dia a quinze anos- Nível V;
VI - De quinze anos e um dia a dezoito anos- Nível VI;

VII De dezoito anos e um dia a vinte e um anos -Nível VII;

VIII - De vinte e um anos e um dia a vinte e quatro anos- Nível VIII;

IX - De vinte e quatro anos e um dia a vinte e sete anos- Nível IX; e

X - De vinte e sete anos e um dia a trinta anos-Nível X

Art. 14 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos.

Art. 15. O efeito financeiro decorrente da progressão vertical do servidor, terá início a partir do primeiro dia do mês subsequente.

...
Art. 20. A avaliação de desempenho do servidor para efeito de sua progressão vertical é feita anualmente, na forma das normas estabelecidos
pela Secretaria Municipal de Administração, considerando-se:
I — o envolvimento, a participação e o compromisso no desenvolvimento das atividades da unidade ou grupo de trabalho em que estiver atuando, conforme as atribuições de seu cargo;
II — o desenvolvimento do trabalho no seu cargo;
III — a aferição de conhecimentos do servidor na área de sua atividade;

IV — a qualidade do atendimento ao público, sendo avaliados a atenção, o cuidado, a presteza, o respeito quanto ao agir, vestir e falar, a educação
e o tratamento cordial;

V — o conhecimento do processo de gestão e dos procedimentos administrativos relacionados ao seu cargo;

VI — o permanente investimento em sua formação profissional, em instituições credenciadas, ou em cursos promovidos ou aprovados pela Secretaria Municipal de Administração; e
VII — o compromisso ético profissional do servidor.
Parágrafo Único. Na avaliação de desempenho do servidor efetivo, no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, para efeito de: sua
progressão vertical, será considerado também:
I — o desempenho global de sua unidade ou grupo de trabalho e qualidade do atendimento à população; e

II — análise do ambiente e das condições de trabalho da unidade ou dos grupos de trabalho em que o servidor estiver atuando.

Art. 21. A Secretaria Municipal de Administração é responsável pela normatização, coordenação e supervisão do processo de avaliação.

Como visto os servidores que cumprirem os requisitos legais, terão direito a ascensão na carreira, nos moldes da lei mencionada, sendo-lhe devido também o acréscimo correspondente a sua progressão em seus vencimentos.

In casu
, o autor conseguiu demonstrar que cumpriu o período exigido na lei e, portanto, faz jus à progressão funcional, e a inercia da administração pública pode prejudicar o servidor, além de violar princípios constitucionais.

Consta os autos, cópia da sua portaria de nomeação, contracheque e da ficha funcional do servidor, onde é possível verificar que o mesmo, até a data do ingresso da ação não teve a implementação da progressão funcional em seus vencimentos, restando configurada a omissão ilegal do Município.

O TJPA já possui decisão neste sentido, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.
2. Deve ser mantida a sentença que determinou a progressão dos impetrantes conforme previsão contida na Lei Municipal nº 266/05, de 22 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Pacajá)
3. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário. (TJPA; 2016.03932954-84, 165.240, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-28) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ. OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA
. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA; 2014.04561465-38, 135.221, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, Publicado em 2014-06-27) – Grifo nosso

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CERTIDÕES QUE COMPROVAM O TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO PREVISTO NO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E SALÁRIOS DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIPURU (LEI MUNICIPAL Nº 107/2006). OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. (APELAÇÃO (198) - 0091085-37.2015.8.14.0144 - RELATOR(A): Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - Data de Publicação: 10/10/2018)

Desta forma, verifico que a sentença reexaminada se mostra escorreita, não havendo necessidade de reparos, quando ao reconhecimento do direito da autora, bem como ao pagamento dos valores retroativos, desde que observados os períodos alcançados pela prescrição quinquenal.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023